Tribunal: TJES
Processo: 5000284-80.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-80.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCIMAR MOREIRA SANTANA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000284-80.2023.8.08.0045

APELANTE: GILCIMAR MOREIRA SANTANA e RAUL CARLOS PEIXINHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GILCIMAR MOREIRA SANTANA e RAUL CARLOS PEIXINHO contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial da execução é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) apurar a existência de excesso de execução e sua comprovação nos autos; (iii) avaliar a proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial da execução contém os documentos necessários, incluindo a Cédula de Crédito Bancário e o demonstrativo de débito, que permitem identificar o valor executado e viabilizam a defesa dos executados, não configurando inépcia da inicial, conforme requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC.

4. O contrato executado constitui título executivo extrajudicial independente, sendo desnecessária a juntada de contratos anteriores, conforme entendimento pacífico do STJ sobre a autonomia de cédulas de crédito bancário que formalizam a novação de dívidas anteriores.

5. A alegação de excesso de execução pelos embargantes carece de demonstrativo detalhado e atualizado, violando o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, que exige a indicação do valor correto e a apresentação de cálculo discriminado, razão pela qual essa alegação não pode ser acolhida.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da execução mostra-se desproporcional em razão da baixa complexidade da causa e do trabalho exigido, sendo adequado reduzi-los para 10%, conforme critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo e independe da juntada dos contratos anteriores que originaram a dívida, especialmente quando formaliza novação.

2. Não comprovado o excesso de execução com cálculo discriminado e atualizado, deve ser rejeitada essa alegação conforme o disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios de proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 917, §§ 3º e 4º; STJ, AgRg no REsp n. 1.407.104/MG; REsp n. 2.104.438/SC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.524.668/SC; TJMG, AC-RN 5117486-40.2022.8.13.0024; TJPE, APL-RN 0003716-68.2011.8.17.1370.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
GILCIMAR MOREIRA SANTANA e RAUL CARLOS PEIXINHO
contra a r. sentença de ID 12867245, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que julgou rejeitou os
embargos à execução de título extrajudicial
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

O decisum, ainda, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da execução.

Em suas razões recursais (ID 12867246), os apelantes alegam, em resumo, que i) a sentença é nula por deficiência de fundamentação; ii) a execução não foi instruída com os documentos iniciais e a petição inicial é inepta; iii) a mera apresentação do aditivo de renegociação não supre a necessidade de comprovação da origem do débito, pois o aditivo, por si só, não constitui título executivo se desvinculado do contrato principal; iv) não apresentou a planilha de cálculo em razão da ausência de apresentação do contrato principal; v) os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante.

Contrarrazões apresentadas no ID 12867253, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
embargos à execução de título extrajudicial
opostos por
GILCIMAR MOREIRA SANTANA e RAUL CARLOS PEIXINHO
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, por meio da qual, pretende a extinção da execução embargada, sustentando, em apertada síntese, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de documentos essenciais à propositura da ação e, no mérito, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; o excesso de juros e mora e a necessidade de demonstrativos detalhados da evolução da dívida.

Devidamente citado, o embargado apresentou impugnação.

Logo após, sobreveio a sentença que rejeitou os embargos à execução de título executivo extrajudicial.

No caso dos autos, verifica-se que na inicial do feito executivo foi alegado que o exequente celebrou com os Executados, em 03 de fevereiro de 2021, a Cédula de Crédito Bancário nº 080.633.394, no montante de R$ 381.596,04, sendo pactuado que a dívida seria quitada em 96 prestações mensais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela em 05 de março de 2021 e da última em 05 de fevereiro de 2029.

Sustentou, ainda, que todas as condições de pagamento, encargos, reajustes, atualizações de débitos e crédito, termos e normas relativas ao processamento da operação, foram formalmente avençados e aceitos em sua totalidade, imputando aos Executados o cumprimento integral das obrigações contratuais. Nesse passo, afirmou que os executados utilizaram o crédito disponibilizado pelo contrato, mas deixaram de efetuar o pagamento na data pactuada, tornando-se inadimplentes.

Esclareceu que diante do inadimplemento, o vencimento extraordinário da dívida - previsto em cláusula específica - ocorreu em 05 de março de 2021, conforme demonstrativo de débito, tornando o título plenamente exigível.

Diante disso, alegou que o débito dos executados, acrescidos dos encargos financeiros pactuados, atualizado até a data de 17 de janeiro de 2022, perfazia a quantia de R$ 542.538,97 (quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), consoante detalhado no cálculo anexo.

A fim de subsidiar a execução, foi colacionada a cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 080.633.394 (ID 11137462), acompanhada do demonstrativo de débito (ID 11137465).

Conforme estabelece o § 1º, do artigo 330, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si.

Nesse passo, verifica-se que foram atendidos os requisitos da petição inicial, previstos nos artigos 319 e 320, do CPC, cuja documentação apresentada é bastante dar suporte à causa de pedir e ao seu pedido, possibilitando aos executados promoverem a defesa sem qualquer dificuldade, não havendo que se falar em inépcia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REJEIÇÃO. VIA ADEQUADA. VALOR DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Consoante entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, o contrato administrativo celebrado com base na Lei de licitações caracteriza-se como documento público, porque emana de ato do Poder Público, constituindo-se título executivo extrajudicial. A ação de Execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.
Não há falar em inépcia da petição inicial quando o exequente, observando o disposto no art. 330 do CPC, delimita os fatos e fundamentos, acompanhados de prova dos elementos exigidos em Lei para a ação executiva, que resultaram na pretensão posta em Execução.
Indicado, nos cálculos apresentados pelo exequente, índice de correção monetária estabelecido no título judicial exequendo e inexistindo prova da efetiva utilização do parâmetro em desacordo com aquele divulgado por órgão oficial, deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução. Ausente a comprovação do excesso de execução, ônus que incumbia ao executado, impositiva a rejeição da alegação. (TJMG; AC-RN 5117486-40.2022.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 23/05/2024; DJEMG 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
CPC/1973.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DEDUZÍVEL DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA EXORDIAL. PRECEDENTES DO STJ
. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO JUNTADA POSTERIORMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME. (...)
4. A petição inicial que instrui o feito executivo embargado faz menção expressa ao título judicial que pretende executar, sob a égide do CPC/1973, e apresenta os cálculos pertinentes, bem como requer a citação do Município executado para, querendo, opor embargos no prazo legal. Destarte, todos os elementos que constituem a peça em análise apontam a pretensão de condenação do Município na quantia ali indicada, não havendo, pois, qualquer dissonância entre a condenação deferida em sentença e os pedidos formulados pela exequente.
(...) (TJPE; APL-RN 0003716-68.2011.8.17.1370; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos; Julg. 12/06/2024)

Em continuidade, alegam os apelantes a necessidade de juntada dos contratos que teriam originado a Cédula de Crédito Bancário executada pois consta título que a destinação do crédito destina-se única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor de outras dívidas dos executados perante a instituição financeira.

Ocorre que na referida cláusula consta expressamente a intenção de novar, de modo que a juntada dos títulos anteriores mostra-se prescindível já que foi firmado novo título, com força executiva independente. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA.
EXEQUIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. AVALISTA. SÚMULA N. 283/STF. LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA N. 83/STF. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. "Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores"
(AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016).(...) (AgInt no AREsp n. 1.524.668/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito.
Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.407.104/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

Em prosseguimento, registro que, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC, quando o embargante alegar o excesso de execução, este deverá indicar na petição inicial o valor que entende correto, acompanhado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Assim, não tendo o embargante indicado o valor que entende devido, assim como não apresentado demonstrativo detalhado, é de rigor a rejeição da alegação de excesso de execução, não havendo que se falar em impossibilidade de fazê-lo pela mera juntada dos contratos anteriores. Ademais, registro que na cédula de crédito executada constam expressamente as formas de utilização da dívida, sendo, ainda, a execução instruída com demonstrativo da evolução do débito.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. (...) 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.641.205/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO AVALISTA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA MISTA DE MATÉRIA DE AMPLA DEFESA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO EXIGIDO DO AVALIZADO.
IMPOSSIBIDADE DE PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANDO NÃO APRESENTADO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO/TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA (TAC/CAC) EM CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
6. Impossibilidade de processamento de embargos à execução quando não é apresentado, na petição inicial, demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende correto. Precedentes.
(REsp n. 2.104.438/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Portanto, havendo documentação hábil para aparelhar o feito executivo e tendo os embargantes alegado genericamente a ocorrência de encargos abusivos e não cumprido o ônus descrito no § 3º, do artigo 917, do CPC, agiu com acerto o julgador singular ao rejeitar os embargos à execução.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que foram arbitrados em 20% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Ora, considerando a complexidade da demanda, o período de tramitação processual e a natureza da controvérsia, entendo que o valor mostra-se desproporcionalidade.

Isso porque, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em atenção aos elementos previstos no supracitado diploma legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] §2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, por tratar-se de demanda ajuizada no ano de 2023 e, ainda, levando em conta a baixa complexidade da controvérsia que resultou na elaboração de apenas uma petição - impugnação aos embargos à execução-, entendo por adequada a fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que corresponde ao valor do montante executado.

Por todo o arrazoado, imperiosa a reforma parcial da sentença objurgada, somente no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em face do exposto, conheço

do recurso interposto por
GILCIMAR MOREIRA SANTANA e RAUL CARLOS PEIXINHO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir a verba honorária sucumbencial para 10% (dez por cento) do valor causa, mantendo, por outro lado, a rejeição dos embargos à execução.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso, deixo de aplicar o disposto no § 11, do artigo 85, do CPC
(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:23:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56218531032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.